Tribunal: STF
Processo: AI 154938
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
EMENTA:  Agravo   Regimental  em   Agravo  de  Instrumento.
Previdenciario. Beneficio acidentario. Reajustamento. Competência.
          As  açoes acidentarias  tem como  foro competente a Justiça
Comum,  a teor do disposto  no art. 109, I,  da CF, que as excluiu da
competência da Justiça Federal.
          Reajuste  de beneficio  acidentario. Competência da Justiça
estadual não elidida.
          Precedentes.
          Agravo Regimental a que se nega provimento.